Tribunal: TJMT
Processo: 1005762-78.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1005762-78.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
RECORRIDOS: SILVANO CARVALHO CRUZ E OUTRA
Vistos, etc.
Consoante a certidão de ID 59287481, que “(...)o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU, no 2789995, id. 58270959 - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "número do processo que consta no Acordão recorrido", tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto).”
Diante desse quadro, nos termos do artigo 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, intimem-se as Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI